Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0739423-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, MIYAKO HANAI RECORRIDO: MIYAKO HANAI, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora